Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. EXCEÇÃO. IMPENHORABILIDADE.
1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis.
2. Tratando-se de bem de propriedade de fiador em contrato de reconhecimento de dívida, decorrente de contrato de locação comercial, a regra da impenhorabilidade de bem de família deve ser excepcionada (art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90).
3. A excepcionalidade da impenhorabilidade do bem de família para o fiador em contrato de locação é matéria sufragada pelo STF (RE no 612.360) e pelo STJ (REsp 1363368/MS).
4.. Agravo de Instrumento conhecido e provido.